Tribunal: TJMT
Processo: 1023762-41.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023762-41.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 003.382.012-03 (RECORRENTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOVAIS (ASSISTENTE), CRISTIANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 024.899.681-90 (ASSISTENTE), LETICIA FRANCISCA DE BESSA (VÍTIMA), JOANA LUIZA DE FIGUEIREDO - CPF: 627.826.061-15 (ASSISTENTE), MARILDES FERREIRA - CPF: 621.253.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FRANCISCA DE BESSA - CPF: 053.362.311-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023762-41.2020.8.11.0003

RECORRENTE: EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, § 2°, INCISOS II, IV E VI, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CONDUTA DOLOSA DO AGENTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS AMEALHADAS – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Só se legitima o reconhecimento da desistência voluntária quando existentes nos autos provas seguras e inequívocas de que o acusado desistiu voluntariamente de sua ação delitiva, hipótese esta que não se vislumbra no caso em exame”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0338.16.002154-3/001).

A desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

“O

homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil””
(TJ/MT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000).

A qualificadora do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, deve ser preservada quando as provas indicam que o acusado agiu de maneira insidiosa e criou situação que era imprevisível para a vítima, de modo que ela se viu impossibilitada de oferecer resistência.

“
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP).

O feminicidio tem natureza objetiva, o que permite sua coexistência com outras circunstâncias que qualificam o crime de homicídio.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023762-41.2020.8.11.0003

RECORRENTE: EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Emerson Rafael Pinto da Silva, contra a sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas suficientes para pronunciá-lo, pois “
não foi acostado aos autos processuais perícias do local do acidente, que poderia sanar sem sombra de dúvida a controvérsia de quem provocou o acidente
” (sic); 2) a motocicleta da vítima e o automóvel do réu não foram periciados; 3) tudo ocorreu “
por culpa exclusiva da vítima. A senhora Letícia relatou quando inquirida, tanto pela autoridade policial, tanto pelo juízo que: “eu joguei a minha motocicleta para esquerda”. Não precisa ser especialista em direção de veículos automotores para saber que a esquerda, em uma via de mão dupla, é exatamente o lado do outro condutor”
(sic); 4) é caso “
de desclassificar o crime para lesão corporal,
conforme artigo 129, do Código Penal
” (sic); 5) houve “
a desistência voluntária e o arrependimento eficaz”, pois “ta
nto testemunhas como a vítima afirmaram que o recorrente não saiu do local porque não quis, inclusive acomodou a senhora Letícia em seu colo até a chegada do SAMU, ainda tentou acompanhá-la até o hospital, ligou para o pai dela e esperou ele chegar no local do acidente, inclusive auxiliando ele na retirada da motocicleta. No humilde entendimento da defesa o réu deve ser absolvido, ou impronunciado
” (sic); 6) “
caso entenda pela pronúncia conforme narra a r. sentença de pronuncia, seja afastada as qualificadoras, motivo fútil, feminicídio, do recurso que dificultou a defesa da vítima
” (sic) (Id. 141833650 - pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 68947530 - 141833655 - pág. 2-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
144543681 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023762-41.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, cometido contra sua namorada, no contexto de violência doméstica e familiar, em razão dos seguintes fatos delitivos:

Consta dos autos que no dia 01 de novembro de 2020, por volta das 14h16min, na Rua Péricles Pergo, n. 385, bairro Jardim Nova Era, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Delícias da Vovó”, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA, por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha), tentou matar a vítima Letícia Francisca Bessa, sua namorada, a qual fora atingida por um veículo modelo GOL, causando-lhe fraturas expostas no fêmur esquerdo, no antebraço esquerdo, no dedo do meio da mão esquerda, bem como diversas escoriações pelo corpo, ferimentos que não foram a causa eficiente de sua morte por circunstancias alheias à vontade do agente.

Apurou-se que o denunciado EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA
,
acima qualificado, foi o autor do crime praticado em face da vítima.

O crime fora praticado por motivo fútil, consistente em desentendimento banal havido entre acusado e vítima momentos antes da prática delituosa aqui narrada.

Consoante ao apurado, na data dos fatos, o denunciado, namorado da vítima, durante o horário de almoço, teria ido até o local de trabalho de Letícia. Na oportunidade, Letícia recebera uma mensagem de texto em seu aparelho celular, cujo remetente tratava-se de um rapaz convidando-a para “tomar uma” (sic).

Apesar de a vítima ter explicado ao rapaz que era comprometida e o mesmo ter compreendido tal situação, o denunciado irritou-se com aquele contexto e, imbuído pelo sentimento de posse, começou a discutir com Letícia.

Na sequência, o denunciado saiu do local muito nervoso. Horas depois, a vítima ligou para o denunciado e pediu para que ele lhe entregasse a chave da casa. O denunciado informou à vítima que estava perto do local de trabalho dela, situado no Bairro Conjunto São José, e pediu para que ela fosse ao seu encontro.

Durante o trajeto, a vítima, que vinha sentido ao bairro Centro, avistou o carro do denunciado vindo pela mesma rua, mas em sentido contrário. Em determinado momento, o denunciado começou a fazer movimentos em ziguezague com o veículo a fim de impedir que a vítima passasse com sua motocicleta e, de maneira consciente e voluntária, EMERSON RAFAEL “jogou” o carro em direção à vítima, vindo a atingi-la, causando-lhe fraturas expostas no fêmur esquerdo, no antebraço esquerdo, no dedo do meio da mão esquerda, bem como diversas escoriações pelo corpo.

O crime fora praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar (Lei Maria da Penha). Segundo apurou-se nos autos, o denunciado cometeu o crime de tentativa de feminicídio tomado pelo sentimento de posse em relação à vítima.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,

posto que a vítima foi prontamente socorrida por populares e, posteriormente, encaminhada pelo SAMU para receber atendimento médico. Ainda conforme os autos, a vítima foi submetida a 05 (cinco) cirurgias em razão da gravidade das lesões, incluindo fraturas expostas. [...]
(Id. 141831474 - pág. 1-4).

Nas alegações finais, o Ministério Público, com fundamento no art. 383 do CPP, requereu a inclusão da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, em face de ter sido implicitamente descrita na denúncia (Id.
141831606 - pág. 1-19).

De proêmio, ressalto que a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas angariadas permitem a submissão do réu ao Tribunal Popular.

Na fase inquisitorial, Alessandra Novais descreveu o atendimento policial nos seguintes termos:

Em atendimento a solicitação do CIOSP, a equipe composta pelos investigadores Jairo, Cristiana e Alessandra se deslocou até o local onde pode observar que os veículos envolvidos encontravam-se no local; Que o veículo V1-moto trafegava na Rua Péricles Pergo, sentido bairro centro, e o veículo Vv2- Gol trafegava na mesma rua, sentido centro bairro;
Que em frente à Lanchonete Delicias da Vovó, o veiculo Gol invadiu a pista contraria vindo a bater com a lateral esquerda do veículo na motocicleta;
Em análise do local do acidente foi observado que não possui sinalização nem vertical, e nem horizontal; Que durante o atendimento do acidente foi identificado testemunha; Que no local não foi identificado câmera de monitoramento pública ou privada que possam ter captado imagens de interesse a investigação; Que a perícia foi acionada, e a mesma esteve presente no local;
Quando chegamos ao local do acidente, a vítima estava no local sendo atendida pela equipe do SAMU, e a mesma nos informou que o condutor do veículo Gol é seu namorado, e que ambos haviam brigado, e o mesmo jogou o veículo em sua direção causando o acidente
; Que acrescenta-se que após a ida dos investigadores ao Hospital Regional obtiveram a informação de que a vítima estava com fratura exposta de fêmur e fratura no antebraço esquerdo e iria passar por cirurgia” [...]

(Id.
141832191 - Pág. 1-2).

A narrativa de Cristiana Paula dos Santos foi semelhante (Id.
141832192 - pág. 1-2).

Este é o relato da vítima:

Que devido momento de pandemia, evitando a contaminação do vírus Covid 19, através do telefone (66)9.99658-6653), eu colhi a declaração da vítima Letícia Francisca, que afirmou estar no 5° dia pós cirúrgica, em recuperação na casa de sua mãe Lucileide; Que a vítima relatou que namora com Emerson há, aproximadamente, 1 ano e 3 meses; Que estavam em uma boa fase do relacionamento. Que Letícia trabalha como vigilante na Creche Eli Carlos, localizada no Bairro Dom Osório, e como de costume saiu às 6h para o trabalho e seu namorado ficou dormindo em sua casa. Que na hora do almoço Emerson foi até a creche falar com ela.
Que durante a visita do namorado, Letícia recebeu uma mensagem de um rapaz, que ela havia conhecido pelas redes sociais, que o rapaz perguntou quando ela poderia sair para tomar uma, que Letícia respondeu que tem namorado e que não sairia com ele, o rapaz respondeu desculpa, tudo bem e finalizaram a conversa;

Que Emerson não gostou da mensagem e o casal iniciou uma discussão
.
Que Letícia disse a Emerson que não tem nada com o tal rapaz e que o celular dela nem senha tem, pois ela não tem nada a esconder; Que Emerson saiu do local muito nervoso
. Que por volta das 15horas, Letícia ligou para Emerson para ele deixar a chave da casa dela com ela, Emerson disse que estava por perto do local do trabalho dela, no Bairro Conjunto São José, e que ela fosse ao encontro dele pegar a chave.
Que na rua onde ocorreu o fato Letícia estava descendo do lado direito, quando ela avistou Emerson saindo da esquerda e estacionando o carro dele do lado direito da mesma rua; Quando ela estava se aproximando dele, Emerson esperou passar os carros e quando a rua estava vazia ele começou a fazer ziguezague na frente de Letícia, impedindo ela de passar
;
Que Letícia percebeu que Emerson iria bater com o carro dele nela e por isso ela diminuiu a velocidade da motocicleta e tentou sair para a esquerda da rua, momento que não viu mais nada.
Que só percebeu quando acordou e estava caída no chão, com a cabeça no colo de Emerson e uma mulher lhe perguntando se ela saberia dizer quantos dedos via, lhe mostrando as mãos e uma policial lhe perguntando se conhecia o outro motorista, e Letícia confirmou que era Emerson seu namorado; Que desmaiou novamente e só viu depois que estava saindo de dentro de uma ambulância.
Que não entendeu porque Emerson provocou o acidente, que nunca imaginou que ele seria capaz. Que precisou fazer 5 cirurgias, pois teve fratura exposta de fêmur esquerdo, fratura exposta de e ante braço esquerdo e fratura exposta dedo do meio da mão esquerda e várias escoriações por todo o corpo
. Que logo após a cirurgia recebeu uma ligação telefônica, (66)99648-5826 de um homem se identificando como Baker, dizendo ser advogado de Emerson, pedindo para ela mandar os documentos pessoais dela e que lhe mandaria uns documentos para ela assinar, que esses documentos serviria para por Emerson em liberdade imediatamente até na próxima terça-feira; Que ela não mandou os documentos e que ainda nem teve condições de ler ou assinar o tais documentos que o advogado lhe mandou; Que sua mãe Lucileide, é cuidadora de idosa e teve que parar de trabalhar para se dedicar aos cuidados com Letícia; Que nem sabe por quanto tempo terá que ficar também afastada do próprio trabalho; Que em momento algum este tal advogado lhe falou em ajuda financeira com o tratamento, nem com o conserto da motocicleta que ela pilotava no momento do acidente e que por ventura a motocicleta é de sua mãe. Que o tal advogado esta lhe mandando várias mensagens e áudios pedindo para que assine logo o documento; Que Letícia diz se sentir coagida e pressionada pelo advogado para assinar os tais papéis; Que deseja que siga o inquérito e que Emerson pague pelo feito;
Que não havia motivos para tentar matá-la como fez
. Que Letícia permanece imobilizada em cima da cama, necessitando de cuidados desde os curativos quanto para fazer suas necessidades fisiológicas, sem poder sair de cima da cama [...]
(Id. 141831459 - pág. 1-2).

Joana Luiza Eugênio contou que “
escutou o barulho da colisão

[...],
foi para o portão de sua casa e viu a moça caída no chão e imediatamente voltou para ‘dentro da casa’ para ligar para o SAMU
”. Disse ainda que “
avistou que havia um rapaz próximo à vítima, que depois soube por populares que o tal rapaz era o namorado
” dela (Id. 141831464 - pág. 1-2).

Marildes Ferreira declarou:

Que a depoente afirma que estava no trajeto Conjunto Marechal Rondon sentido Avenida Goiânia quando ela avistou um acidente já ocorrido; Que ela parou o carro atravessado na rua para dar assistência impedindo o trânsito, pois viu que havia uma pessoa caída no chão do lado direito da rua, sentido Marechal Rondon Avenida Goiânia; Que a moça estava em diagonal com a cabeça próximo ao meio-fio, com capacete na cabeça, com a perna esquerda em cima da direita e joelho virado ao contrário do normal, meio corpo lateralizado para a direita da vítima, e que a moto já havia sido removida mas tinha vários pedaços da moto espalhada por todo o local; Que até então achou que a moça havia caído sozinha; Que havia uma senhora no portão da casa bem em frente onde Letícia estava caída, mas não estava junto a vítima; Que Marildes viu um rapaz saindo de um carro, do lado esquerdo da rua, o qual se aproximou de onde estava a vítima;
Que só então a depoente percebeu que a boca do rapaz estava sangrando e o carro dele estava com a porta do motorista amassado
. Que o rapaz se aproximou da vítima e a chamava dizendo "amor, amor, para que você fez isso!"; Que a depoente perguntou paro rapaz o que havia acontecido e então o rapaz disse que estava indo e ela vindo do Bairro Marechal Rondon, e disse que ela era a namorada dele, e o rapaz continuou dizendo que ele havia se aproximado ao lado da moto de Letícia, e a acompanhando ao lado da moto dela com os dois veículos em movimento, momento em que eles discutiam e que Letícia estava muito nervosa deu um soco na boca dele e que ele havia até perdido dois dentes, momento que ele se descontrolou e bateu na moto dela; Que a vítima pediu para Maridles pegar o celular dela que estava em sua cintura e avisasse o seu pai; Que Marildes pegou o celular da vítima e o rapaz tomou o celular de sua mão dizendo que precisava usar celular de Letícia para ligar pro pai dela, mas Marildes disse pra ele que ligasse do dele, e a depoente tomou o celular de volta, pois estava achando estranha a situação; Que Marildes pediu para um terceiro que estava próximo que ligasse para o pai dela, momento em que o rapaz disse que ele já estava ligando para o pai de Letícia;
Que a depoente não sabe para quem de fato o rapaz ligou, mas escutou quando ele disse baixinho ao telefone-"vem para cá que eu fiz uma besteira a Letícia acabou de sofrer um acidente"
; Que em seguida ele perguntou se Marildes sabia para onde Letícia iria ser levada, e continuou ao telefone dizendo: "a moça aqui disse que Letícia será levada para o Regional, aliás nem vem para cá vai direto para o Hospital Regional;
Que quando Marildes estava tentando acalmar a vítima a avisou que já havia chamado o SAMU e a polícia, o rapaz quis levantar do local e Marildes disse que ele não iria sair dali e que se ele fosse sair ela iria gritar e todos iriam segurar ele;
Que Marildes perguntou ao rapaz se ele havia bebido e ele respondeu que ele não bebe. Que a vítima permanecia com o capacete e Marildes não se atentou para o cheiro de álcool de nenhum dos dois, apenas sentia o cheiro de sangue; Que o rapaz falava o tempo todo :-"meu amor porque você fez isso, para que esse descontrole todo, você bebeu né?, você bebeu né?”; Que Marildes afirma que em nenhum momento Letícia chorava apenas gritava de dor, porém, em um determinado momento o rapaz se aproximou bem pertinho do rosto de Letícia disse algo que Marildes não conseguiu ouvir, mas observou que com a fala dele saiu lágrimas dos olhos de Letícia; Que o rapaz estava procurando os dentes dele no asfalto e alguém disse para ele que esquecesse os dentes, os carros já deveriam ter passado em cima dos dentes.
Que quando o SAMU veio, o rapaz tornou a exigir que entregasse o celular de Letícia, dizendo que ele era o marido dela e que tinha direito;

Que Marildes não sabia como proceder, pois a polícia ainda não estava no local, e então entregou o celular e a chave da moto de Letícia para o rapaz
. Que Marildes ainda aguardou até o SAMU sair levando Letícia, enquanto a polícia civil já estava no local impedindo que o rapaz fosse no SAMU como ele insistia em fazer [...]
(Id. 141831465 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
141832196 - pág. 1-3).

Na instrução processual, a vítima ratificou o depoimento anteriormente prestado,
verbis:

[...]

Juíza: Quem é Emerson Rafael Pinto da Silva?

V: Ex-namorado.

Juíza: Tem receio de falar na frente dele?

V: Sim.

[...]

Juíza: Você prestou depoimento através de telefonema, na Delegacia da Mulher, no dia 6 de novembro de 2020, correto?

V: É.

Juíza: A autoridade policial lhe fez perguntas, posteriormente você assinou esse depoimento, foi de livre e espontânea vontade que prestou esse depoimento Letícia?

V: Sim.

Juíza: Você se recorda do teor desse depoimento?

T: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Sim ou não?

V: Sim.

[...]

Juíza: Você disse para a autoridade policial que estava no quinto dia após uma cirurgia e que em recuperação na casa de sua mãe Lucileide, correto?

V: Correto.

Juíza: Você disse que na época namorava o Emerson há aproximadamente um ano e três meses?

V: Isso.

Juíza: Que vocês estavam em uma boa fase do relacionamento, que você trabalha com vigilante na creche [...], e como de costume saiu as seis horas para o trabalho e seu namorado ficou dormindo em sua casa, correto?

V: Isso, correto.

Juíza: Você falou que na hora do almoço o Emerson foi até a creche conversar com você e durante a visita do namorado você recebeu uma mensagem de um rapaz, que você havia conhecido pelas redes sociais?

V: Sim.

Juiz: E o rapaz perguntou quando você poderia sair para ‘tomar uma’, e Letícia respondeu [...] que tem namorado e não sairia com ele?

V: Sim.

Juiz: O rapaz respondeu desculpa, que tudo bem e terminou a conversa, que o Emerson não gostou da mensagem e o casal iniciou uma discussão, correto?

V: Correto
.

Juíza: Quem presenciou essa discussão?

V: Ninguém, só eu e ele.

Juíza: Mas você estava trabalhando?

V: Isso, na escola.

Juíza: Que hora que foi isso mais ou menos?

V: Era depois de onze e pouco, porque é o horário de almoço.

Juíza: ‘Que Letícia disse a Emerson que não tem nada com o rapaz e que o celular dela nem senha tem, pois ela não tem nada a esconder; que Emerson saiu do local muito nervoso; que por volta das quinze horas Letícia ligou para Emerson, para ele deixar a chave da casa dela’, com você, ‘Emerson disse que estava por perto do local de trabalho [...]e que você fosse ao encontro dele pegar a chave’, correto?

V: Correto.

Juíza: Você saiu do trabalho para ir ao encontro dele ou foi no final do expediente?

V: Não, eu saí porque agente gerou uma discussão no telefone, eu falei para ele que queria ir até ele, a gente começou a discutir no telefone novamente, aí eu fui até ele, foi a hora que aconteceu.

Juíza: Aquele momento em que ele viu que o rapaz te ligou, ele pegou seu telefone para ver essa mensagem?

V: A gente estava com o celular na mão vendo um vídeo, e meu celular estava em cima da mesa, eu falei para ele: “pode abrir a mensagem”, e ele falou que não, eu que mostrei a mensagem para ele
.

Juíza: Mas você estava em local de trabalho?

V: Isso.

Juíza: Não tinha ninguém no local quando você, quando ele foi lá Letícia?

V: Não, só eu e ele.

Juíza: Aí você diz ainda que na rua onde ocorreu o fato [...] estava descendo do lado direito, você desceu de moto, a pé, de carro, como?

V: De moto, eu estava de moto, ele estava do lado do esquerdo, ele parou o carro do lado direito, e assim que eu passei ao lado dele, ele veio fazendo ziguezague na rua e foi a hora que aconteceu o acidente.

Juíza: Onde ocorreu o fato você estava descendo do lado direito ‘ quando ela avistou Emerson saindo da esquerda e estacionando o carro dele do lado direito da mesma rua’?

V: Isso.

Juíza: Então você de moto e ele de carro, é isso?

V: Isso.

Juíza: Você falou que quando estava se aproximando dele, o Emerson esperou passar os carros e quando a rua estava vazia ele começou a fazer ziguezague, você estava em momento ou estava parada, não entendi essa parte?

V: Estava em movimento.

Juíza: Impedindo que você passasse, é isso?

V: Sim, eu acho que sim, porque no momento em que eu passei por ele, ele começou a fazer ziguezague.

Juíza: Mas ele gritava para você, vou te matar ou qualquer outro fato?

V: Não, a gente [...] brigou por telefone, como as nossas brigas sempre foi feia, a gente discutia, as nossas brigas sempre foram feias, eu fui, era para mim ter ido na casa dele.

Juíza: Eu quero saber o seguinte, nesse momento que ele estava com o carro em ziguezague, hora ficava de uma lado, hora de outro?

V: Em nenhum momento falou nada.

Juíza: Ele não dirigia a você nenhuma palavra?

V: Não.

Juíza: Aí você disse que percebeu que ele iria ‘bater o carro dele nela’, você diminuiu a velocidade, tentou sair para a esquerda, momento em que não viu mais nada’?

V: Isso.

Juíza: Quando que você percebeu que você tinha sofrido acidente?

V: Quando eu acordei e eu estava deitada no colo dele.

Juíza: No colo dele?

V: Isso, porque ele mexeu comigo no acidente.

Juíza: Aí você falou o seguinte: ‘que só percebeu quando acordou e estava caída no chão, com a cabeça no colo do Emerson, e uma mulher lhe perguntando se saberia dizer quantos dedos via’?

V: Isso, exatamente.

Juíza: Então ele não correu?

V: Não, ele ficou no local, aí ele até ligou para o meu pai.

Juíza: E essa moça, quem foi que perguntou você quantos dedos via?

V: Não conheço, ela apareceu no local do acidente.

Juíza: ‘Lhe mostrando as mãos e uma policial perguntando se conhecia o outro motorista, quando você confirmou que era Emerson, seu namorado’?

V: Isso.

Juíza: Quando você diz que acordou com a cabeça no colo dele, você lembra se ele falou com você, dirigiu alguma rase, ou algo, qualquer coisa que ele tivesse dito?

V: Eu só lembro que ele falou que queria ir comigo dentro do SAMU, única coisa que eu ouvi, tinha muita gente em cima.

Juíza: ‘Que desmaiou novamente’ você falou e ‘só viu depois que estava saindo de dentro de uma ambulância’, foi hora que você chegou no hospital?

V: Isso.

Juíza: ‘Que não entendeu porque Emerson provocou o acidente, que nunca imaginou que ele seria capaz’; me fala uma coisa, quando você falou que ele pegou o telefone, viu, vocês discutiram, ele fez algum tipo de ameaça dizendo: “Letícia vou te matar” ou “você vai ver, você me traiu”, qualquer coisa assim ou não?

V: Não.

Juíza: Nada?

V: Nada, simplesmente a discussão começou, a gente brigou, foi só isso.

Juíza: Nenhum tipo de ameaça dele naquele momento?

V: Não.

Juíza: ‘Que precisou fazer cinco cirurgias, pois teve fratura exposta de fêmur esquerdo, fratura exposta de antebraço esquerdo, fratura de dedo do meio da mão esquerda e várias escoriações por todo o corpo’?

V: Exatamente.

Juíza: A motocicleta que você estava pilotando, ela passou por cima de você ou foi o carro dele que passou por cima de voce?

V: Eu não me recordo se passou, porque minha moto amassou só o tanque e eu lembro que aconteceu a batida, eu não mais de nada, nada.

Juíza: Você não sabe o que foi que causou todo esse dano em cima de você?

V: Não, só vi a batida e pronto.

Juíza: Aí você diz ‘que após a cirurgia recebeu uma ligação de um homem se identificando como Baker’?

V: Doutor Beker, alguma coisa assim.

Juíza: ‘Dizendo ser advogado de Emerson pedindo para você mandar os documentos e lhe mandaria uns documentos para você assinar, que esses documentos serviriam para que Emerson fosse posto em liberdade, ainda a próxima terça-feira’?

V: Sim.

Juíza: Ele foi preso à época?

V: Ele foi preso na segunda.

Juíza: Você ficou quanto tempo hospitalizada Letícia?

V: Da cirurgia eu fiquei quatro e da minha trombose, que me deu embolia pulmonar, eu fiquei nove dias.

[...]

Juíza: E no total da recuperação você ficou quanto tempo?

V: De cama eu fiquei quarenta e cinco dias [...].

Juíza: Pode falar.

V: Eu estava fazendo fisioterapia e ainda estou em recuperação ainda?

Juíza: Você está afastada do trabalho há quanto tempo?

V: Seis meses de atestado [...], falta dois meses, um mês e porquinho, alguma coisa assim.

[...]

Juíza: Você recebeu algum tipo de apoio, ajuda financeira por parte do Emerson?

V: Eu mandei todos os comprovantes para o advogado dele, e o advogado dele falou para mim que era uma simples ajuda, que ele não podia arcar com tudo, esse mês eu não mandei, meus remédios são caros da trombose [...] dá oitocentos e pouco por mês, compra já as três caixas para pagar setecentos e pouco, e ele só manda metade; tem a parcela da minha moto, água, luz, compra e isso aí está vindo tudo dos meus pais.

Juiz: Aí você fala que esse advogado lhe falou em ajuda, conserto da moto, tratamento, que inclusive essa moto é da sua mãe que você falou?

V: É minha mãe que tirou para mim, mas a moto é minha.

Juíza: Você falou que esse advogado ficou mandando várias mensagens para que você assine o documento, mas qual documento está sendo pedida para assinar?

V: Não, foi no dia que eu estava dentro do hospital pedindo para mim tirar ele.

Juíza: Entendi, para que você assinasse para que fosse pedida a liberdade dele junto ao Poder Judiciário, é isso?

V: Isso.

Juíza: Você falou que permaneceu na época que prestou esse depoimento, imobilizada em cima de uma cama, necessitando de cuidado, inclusive para atender suas necessidades fisiológicas, sem poder sair da cama, é isso?

V: Isso.

Juíza: Em relação a sua fisioterapia, recuperação, você precisou de aparelho, de andador, de fisioterapeuta, me fala sobre isso?

V: Sim, a muleta, uma pessoa que conhece a gente aqui doou para mim, a cadeira de rodas também foi doada, a fisioterapia eu estou fazendo, estou pagamento setecentos reais por mês para o Dr. Diego, esse mês não estou fazendo, [...] recebi ligação para começar fazer pelo Ministério Público, que pelo SUS, recebi uma ligação hoje, que amanhã vou estar indo para fazer, porque não tinha condições [...].

Juíza: [...] o Ministério Público que solicitou para você fazer [...]?

V: Foi o SUS [...].

Juíza: Quando você manifestou constrangimento de depor na frente do Emerson, você tem medo dele, você não quer vê-lo, me fala sobre esse assunto?

V: Tenho medo, muito, porque o que eu fiz por ele, independente da brigas, tudo mais, eu gostava muito dele, não esperava que ele ia fazer isso comigo [a vítima responde chorando].

Juíza: Esse medo seu foi potencializado pelo fato que ocorreu ou porque você recebeu ou recebe algum tipo de ameaça?

V: Nenhum tipo de ameaça, só medo só, desde que aconteceu ele não me ligou, simplesmente conversei com o advogado [...].

Juíza: Nem a família dele te procurou para dar suporte?

V: Eu falei com... Eu que procurei um irmão dele e a mãe dele, fiquei com pena da mãe dele também, por isso que conversei com ela, que ela estava muito nervosa, medo não tenho assim, fiquei muito abalada só.

[...]

Juíza: Por quanto tempo você vai fazer tratamento por conta das consequências, de ter gerado essa embolia pulmonar?

V: Eu não sei [...], minha embolia pulmonar deu porto da virilha, minha perna ainda está muito inchada, aí vou passar pelo médico novamente para mim... O tratamento foi durante seis meses [...].

Juíza: Você ainda usa cadeira de rodas até hoje?

V: Não, eu voltei andar com sequelas, mas voltei andar já.

[...]

Juíza: Você disse que o Emerson, que gostava muito dele e não esperava que ele fizesse isso, você naquele momento que viu o ziguezague, jogar o carro em cima, você achou que ele iria te matar?

V: Isso, porque se eu não tivesse virado a minha moto eu acho que... Porque foi muito... Ele acelerou o carro.

Juíza: E você diz que ele não olhava para você dentro do carro, não falava nada?

V: Não.

Juíza: Entre o momento da discussão, que ele viu a mensagem no celular, depois você teve contato por telefone, e depois você foi ao encontro dele, quanto tempo durou isso?

V: Foi muito rápido, que ele saiu da escola, a gente discutiu por causa desse telefonema, foi muito rápido, a gente começou discutir lá na escola, ele falou que ia embora, aí a gente começou a brigar no telefone, foi muito rápido.

Juíza: Rápido o que, uma hora, meia hora, acho que nem foi isso não, foi muito rápido, ele saiu e eu já liguei para ele, a gente começou a discutir no telefone.

[...]

Juíza: [...] quando você acordou, que você estava com a cabeça no colo dele, você lembra, consegue visualizar qual era a expressão dele olhando para você ou foi muito rápido seu estado?

V: Eu olhava mais para a mulher, que eu escutava ela me chamando, Letícia quantos dedos tem aqui, única coisa, e eu olhei para ele foi a hora que ele estava em pé que consegui visualizar ele, porque a todo momento estava deitado.

Juíza: Quem chamou a ambulância você não sabe ou sabe?

V: O rapaz que pegou meu celular, não conheço, não sei quem chamou, só sei, só lembro que ele, que meu pai falou que ele ligou para o meu pai.

Juíza: Você falou de brigas anteriores, em algum momento ele ameaçou te matar?

V: Nunca.

Juíza: E porque você fala que não esparva que acontecesse isso?

V: Porque a gente brigava, mas eu não esperava que ele ia fazer isso, a gente brigava, nossas brigam eram diárias, porque ele trabalhava muito longe, a gente brigava mesmo [...].

Juíza: Ele dirigia a você palavras misóginas que diminua sua condição de mulher ou não?

V: A gente... Todas as brigas nossas tinha xingamento.

Juíza: Era reciproco, esses xingamentos eram recíprocos?

V: Toda vez que a gente brigava era palavrão, era palavrão, era...

Juíza: Mas dele para você [...]?

V: Um ofendendo o outro.

[...]

MP: [...] a senhora falou que ele acelerou o carro logo antes de ele atropelar a senhora, o que quero saber é o seguinte, ele acelerou esse carro em cima de você?

V: Isso.

MP: Foi isso?

V: Isso
.

MP: Então está certo, ele acelerou o carro em cima de você; a senhora também falou no depoimento que a senhora virou a esquerda, procede isso?

V: Isso, porque estava na minha direção [...], eu estava do lado direito, ele estava com o carro dele parado, os dois carros ‘passou’, eu ia passar por ele pelo lado esquerdo porque ele estava na minha direção, aí foi a hora que aconteceu o ato, que ele veio fazendo ziguezague e bateu em mim, ele acelerou o carro
.

MP: Então ele esperou os outros carros que estavam na via passar para começar a fazer o ziguezague e ir para cima de você?

V: Isso
.

MP: Então ele esperou os carros primeiro passarem, ne?

V: Isso.

MP: E aí só, quando ele visualizou a senhora é que ele começou a fazer o ziguezague?

V: Isso, exatamente
.

MP: Certo [...], depois desses fatos a senhora chegou a falar com ele novamente?

V: Não.

MP: Não?

V: Não.

MP: Só por meio do advogado?

V: Sim.

MP: Nunca mais ameaçou a senhora, nada não?

V: Nunca me ameaçou, nunca, a gente brigou e aconteceu esse fato.

[...]

Defesa: [...] no dia dos fatos a senhora falou que estava de serviço, era serviço que a senhora estava era na creche?

V: Isso [...].

Defesa: Qual a função que a senhora desempenhava na creche?

V: De guarda.

Defesa: Vigilante?

V: Isso.

Defesa: Tinha mais alguém nessa creche ou só estava a senhora?

V: Eu e ele.

Defesa: Na hora do almoço vocês almoçaram juntos os dois?

V: Sim, ele tinha até comprado uma costela, eu assei lá na escola e ele foi lá almoçar comigo.

Defesa: Então não tinha mais ninguém na creche, era só vocês dois na hora da discussão?

V: Isso.

Defesa: Na hora que a senhora ligou para o Emerson logo após a discussão, ele pediu para a senhora encontrar com ele ou ele falou que ia até a creche levar a chave?

V: A gente começou uma discussão, ele começou a xingar eu como sempre, as nossas brigas sempre foi assim, e eu falei para ele que ia até ele, até a casa dele, aí a gente começou, ele xingou eu, aí ele falou: “estou indo”, e eu fui até ele buscar a chave, aí foi o momento que aconteceu o ato.

Defesa: A senhora não estava trabalhando de vigilante na creche, a senhora poderia sair assim a todo o momento, abandonar o local de trabalho?

V: Não poderia, mas no momento de raiva eu saí, nós dois ‘estava nervoso’.

Defesa: A senhora tem habilitação para pilotar moto [...]?

V: Não.

Defesa: Não tem?

V: Não.

Defesa: A senhora se considera uma boa ‘pilota’ de motocicleta?

V: Sim, ando de moto desde os quatorze anos.

Defesa: Sem habilitação?

V: Sim, mas isso não é o motivo de ele cometer, me atropelar
.

Juíza: Por gentilea, a vara de violência doméstica tem o alcance de proteger a vítima para não revitimizar as questões pessoais da vida dela, e não em cheque a legalidade ou não [...], como motorista, eu peço por gentileza [...].

Defesa: Retiro a pergunta Excelência.

Juíza: Para que Letícia não seja potencializada como vítima, Obrigada Dr. José Pedro.

Defesa: Retiro a pergunta Excelência. Letícia, no momento do acidente, a senhora disse para a juíza que ele colocou, que a senhora acordou deitada no colo dele, ele estava nesse momento lhe afagando, lhe protegendo, sabe informar para nós?

V: Eu acordei com ele [...], acordei com a moça me chamando, não sei se ele estava protegendo ou não, ele ligou para o meu pai e falou do acontecido, não sei se ele estava me protegendo, eu não sei o que passa na cabeça dele, simplesmente fiquei nervosa por ele estar ali.

Defesa: Mas ele estava próximo a senhora, se ele quisesse atentar contra a senhora ele poderia ter feito qualquer coisa contra a senhora, né? A senhora estava totalmente...

V: Tinha muita gente no lugar, tinha muita gente no lugar.

Defesa: Ele permaneceu o tempo todo no lugar

V: Sim, falando para o pessoal, para todo mundo que estava no local, que eu tinha jogado minha moto em cima do carro dele com medo de acontecer alguma coisa, porque a todo o momento... O cara que entregou meu celular para o meu pai falou bem assim, que ele a todo o momento ficava falando que eu que tinha jogado a minha moto em cima do carro dele, e ele que veio com o carro fazendo ziguezague para cima de mim.

Defesa: A senhora se lembra se na hora da colisão o carro pegou na senhora na parte frontal ou foi na parte lateral?

V: Não me recordo, só sei que ele veio fazendo ziguezague foi a hora, quando eu caí eu achei que eu tinha quebrado só meu dedo, quando fui ver no hospital um monte, eu tinha fraturado mais coisas; não me recordo... Me recordo que eu acordei no colo dele...

[...]

Juíza: Eu vou reperguntar em que sentido, sua moto foi levada para ser periciada Letícia?

V: Oh... não, meu pai que trouxe ela.

Juíza: você sabe se seu pai trouxe, a delegacia foi buscar essa moto para ser periciada?

V: Não.

[...]

MP: Letícia, quem chamou o SAMU e a polícia, recorda?

V: Foi um rapaz que estava com meu celular, eu não sei, só sei que meu celular e a chave da minha moto foi ‘entregado’ para o meu pai pelo rapaz [...].

MP Foi o Emerson que chamou a polícia, o SAMU ou não?

V: Não.

MP: Foi esse rapaz?

V: Isso, a única coisa que me falaram que o Emerson ligou para o meu pai; meu pai falou que ele ligou para o meu pai falando o que tinha acontecido, que a todo o momento ele falou para o meu pai que eu...

MP: Na hora do acidente o Emerson ligou para o seu pai?

V: Isso.

MP: E outra pessoa ligou para o SAMU?

V: Isso.

[...]

Defesa: Como a senhora diz que não viu mais nada depois doa acidente, como a senhora pode afirmar que foi outra pessoa que ligou para o SAMU senhora Letícia, se a senhora não estava acordada?

V: O rapaz que entregou o meu celular e a chave da moto que falou para o meu pai que tinha feito a ligação para o SAMU e para a delegacia da mulher, o rapaz ligou, isso foi tudo informado pelo meu pai quando eu estava na minha casa, porque eu não sabia do acontecido de nada quando eu estava dentro do hospital, eu vim saber dentro da minha casa. [...]
(Id. 141831578 - pág. 1 a 141831581 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento Cristiana Paula dos Santos auxiliou na compressão do caso:

Juíza: [...] consta no processo um depoimento no dia 1º de novembro do ano passado perante a Delegacia de Defesa da Mulher, primeira delegacia de polícia, aliás, se recorda desse depoimento?

T: Sim.

Juíza: Recorda?

T: Isso, estava no plantão da 1ª DP.

Juíza: Certo, a chamada para a ocorrência partiu de onde?

T: Do CIOSP, o CIOSP ligou para nós como se fosse uma ocorrência de trânsito, aí nós fomos, eu e minha colega Alessandra, atender o acidente de trânsito; quando eu cheguei no local do acidente, me deparei com a moça acidentada no chão, com a perna quebrada, não deu para ver direito que o SAMU estava já imobilizando ela, eu só vi que a perna estava bem tora, estava diferente do habitual, do que seria normal, aí populares me chamaram e falaram assim: “olha, ele é namorado dessa moça” [...], conhece a pessoa, “não”, aí tá, fui lá próximo, estava cheio de gente,

Juíza: [...] só um instantinho, repete para nós porque deu uma interferência, populares disseram para você o que?

T: Isso, que a vítima, o rapaz que estava no local era namorado da vítima, aí eu perguntei assim, mas para a pessoa, né?, “a senhora conhece”, aí ela falou: “não, não conheço, só sei porque me falaram aqui”, aí veio um outro rapaz, que também não quis se identificar, e falou assim: “olha, namorado dela, dá uma atenção”, aí eu falei: “ok”; nisso eu conversei com minha colega, só que estava bem cheio de gente, eu estava tentando, como se diz, não deixar provocar outro acidente, né?, tinha que arrumar a questão do cones, tudo, porque estava o fluxo grande de veículo, aí eu conversei com minha colega, que se abaixou e falou com a moça, aí ela confirmou para minha colega que era namorado dela, aí foi essa que fiquei sabendo do local.

Juíza: Esse depoimento que você prestou perante a delegacia de polícia, você se recorda integralmente do teor?

T: Não entendi.

Juíza: Você se recorda integralmente do depoimento perante a delegacia?

T: Do que eu dei lá na 1ª DP?

Juíza: Sim.

T: Não recordo muito bem não doutora, eu só estou contando o que eu lembro do fato.

Juíza: Você falou o seguinte, está ouvindo?

T: Estou ouvindo.

Juíza: Tá, “em a solicitação do CIOSP, a equipe composta pelos investigadores Jairo, Cristiana e Alessandra se deslocou até o local onde pode observar que os veículos envolvidos encontravam-se no local; Que o veículo V1-moto trafegava na rua Péricles Pergo, sentido bairro centro, e o veículo Vv2- Gol trafegava na mesma rua, sentido centro bairro; Que em frente à Lanchonete Delicias da Vovó, o veículo Gol invadiu a pista contraria vindo a bater com a lateral esquerda do veículo na motocicleta; Em análise do local do acidente foi observado que não possui sinalização nem vertical, e nem horizontal”?

T: Correto.

Juíza: “que durante o atendimento do acidente foi identificado testemunha; Que no local não foi identificado câmera de monitoramento pública ou privada que possam ter captado imagens de interesse a investigação; Que a perícia foi acionada, e a mesma esteve presente no local”; então a perícia esteve no local?

T: Foi, nós acionamos a Politec.

Juíza: “Quando chegamos ao local do acidente, a vítima estava no local sendo atendida pela equipe do SAMU, e a mesma nos informou que o condutor do veículo Gol é seu namorado”, foi ela que te falou isso [...]?

T: Isso, só que é igual eu falei para a senhora, ela falou para minha colega Alessandra que se abaixou, porque ela estava sendo imobilizada pelo SAMU, então não tinha... Eu não cheguei perto então.

Juíza: Entendi, “que ambos haviam brigado, e o mesmo jogou o veículo em sua direção causando o acidente”, aí você diz que “após a ida dos investigadores ao Hospital Regional obtiveram a informação de que a vítima estava com fratura exposta de fêmur e fratura no antebraço esquerdo e iria passar por cirurgia”?

T: Isso, aí minha colega Alessandra e outro colega investigador se dirigiram até o hospital para verificar se ela poderia falar, né?, mais detalhes.

Juíza: [...] quando você falou aqui que junto com Alessandra e o outro, o local não havia sinalização, mas foi no ponto de cruzamento das ruas ou foi no meio da rua o acidente?

T: Não, estava mais para perto da calçada do lado esquerdo.

Juíza: Entendi.

T: É uma rua comum, uma rua estreita, que não tinha sinalização de acostamento, nem nada, então o veículo já estava em outro local, já estava do lado direito e a moça estava do lado esquerdo, só que batida dava para ver que era do lado do motorista, ou seja, como se ele tivesse mesmo batido desse lado, né?, que é o lado esquerdo.

Juíza: Do lado esquerdo?

T: Sim.

Juíza: E foi exatamente do lado esquerdo que estava o veículo moto, é isso?

T: Isso, do lado do motorista.

Juíza: Entendi, a perícia, você teve acesso ao resultado da perícia?

T: Não, não tive doutora.

[...]

MP: Como que o réu estava sobre a vítima, qual era a atitude dele perante a vítima, o Emerson, como ele estava?

T: Então, ele estava bem estranho, até então, antes de o pessoal falar que era namorado, a gente achou que era alguém ajudando, porque a todo o momento estava próximo dela, preocupado, parecia estar preocupado, aí depois que a gente, que falaram que era namorado a gente sentiu que ele já ficou preocupado, aí ele ficava andando para lá e para cá, assim, não estava calmo, estava bem agitado.

MP: Estava agitado?

T: Sim.

MP: Ele falou alguma coisa para a senhora?

T: Não, para mim nada.

MP: Ele foi preso nessa ocasião?

T: Sim, após a perícia vir, tudo, que a gente ligou para a autoridade policial, e a autoridade policial solicitou que nós conduzíssemos ele para a 1ª DP para esclarecimentos, aí nós conduzimos ele.

MP: Em nenhum momento ele tentou fugir?

T: Não, nenhum momento.

[...]

Defesa: [...] era perto quanto do meio-fio do lado esquerdo que ocorreu assim os vestígios do acidente, a senhora sabe precisar?

T: Não entendi doutor, está cortando.

Defesa: A senhora falou que estava bem próxima ao meio-fio do lado esquerdo, era perto mais ou menos quanto, um metro, dois metros?

T: Olha, não recordo muito bem, mas assim, a moça estava do lado esquerdo da rua, da pista, sentido bairro centro, e o carro já estava estacionado do outro lado, lado direito, estava próximo do acostamento que seria o meio-fio, eu lembro assim que já faz um tempo, mas lembro mais ou menos isso, que a moto estava do lado esquerdo com a moça perto do chão, do meio fio, e o veículo estava do lado direito.

Defesa: Sabe precisar se a rua lá é uma rua estreita?

T: É estreita.

Defesa: Ela é mão dupla, vai e vem, né?, dois sentido?

T: Isso, vai e vem e tem um pouco de acostamento, só que não sinalizado.

Defesa: A senhora se lembra, as avarias no veículo foi na parte frontal ou na parte lateral do lado do motorista?

T: Eu me lembro... Não, não lembro direito doutor, não vou falar uma coisa que não tenho certeza agora, porque foram tantos acidentes que eu atendi, então não lembro, não lembro, vou falar, vai que eu falo errado.

Defesa: Lembra qual a distância, sabe precisar mais ou menos qual a distância que estava o veículo parado do acidente?

T: Também não doutor, porque tinha muita gente, eu tive que controlar o fluxo de veículo para não causar outro acidente, né?, não lembro direito, aí eu lembro que como a perícia foi acionada não dei muita importância porque nós acionamos a perícia. [...]
(Id. 141831578 - pág. 1 a 141831581 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de Alessandra Novaes foi esclarecedora:

Juíza: A senhora trabalha junto com a outra investigadora a senhora Cristiana?

T: Sim.

Juíza: Se recorda de um fato envolvendo um acidente que foi vítima a senhora Letícia?

T: Recordo sim.

Juíza: No depoimento seu você ratifica o teor do depoimento da Alessandra?

T: Da Cristina?

Juíza: Sim, da Cristiana [...] você se recorda do depoimento seu perante a delegacia de polícia?

T: Não recordo assim não, mas posso narrar o que aconteceu.

Juíza: Pois não.

T: Eu estava de serviço, fomos acionados por um acidente que teve, foi eu, a colega Cristiana, mais o investigador Jairo, aí chegamos junto com o SAMU, chegamos lá estava a senhora no chão, a moto dela próxima, e tinha um rapaz próximo a ela; nós chegamos até entender a cena ali, daí para chamar a perícia e ficamos aguardando, aí
eu escutei que uma pessoa falou assim: “olha, eles são namorados”, aí eu achei estranho, né?, aí fui entender direito a cena do acidente, eu vi o carro, mas quem é o conduto do carro, aí era o namorado da moça, aí eu achei estanho; a moça estava sendo atendida, eu fui e abaixei perto dela e perguntei: “ele jogou o carro em cima de você”, aí ela falou que sim;
diante da afirmação dela... A perícia chegou, posteriormente encaminhamos ele para a delegacia para providência da autoridade policial.

Juíza: Aqui no seu depoimento você fala o seguinte “em análise do local foi observado que não possui sinalização, nem vertical, nem horizontal”, a minha pergunta é o acidente foi exatamente na parte que não existia ou fora desse cruzamento?

T: Na avenida, é uma rua que não é pista dupla, a moça vinha do bairro para o centro e ele centro bairro, aí pelo que eu pude entender, quando se cruzaram ele jogou o carro, como ele estava subindo jogou para a esquerda, vindo a bater na moto da moça
.

Juíza: E ela disse para você, ela estava caída no chão no momento em ela afirmou [...]?

T: Ela estava no chão, a perna dela estava virada assim, tinha quebrado, né?, [...], aí foi socorrida e encaminhada
.

Juíza: Mas você disse que ela afirmou que foi ele quem jogou o carro sobre ela ?

T: Sim, eu estranhei, como acidente de namorado, casal, sei lá, aí perguntei: “ele jogou o carro em cima de você”, abaixei bem pertinho dela, estavam até os atendentes, abaixei e daí perguntei e ela afirmou que sim, jogou.

Juíza: Você participou da perícia no local, dos veículos propriamente?

T: Aí como, ele tirou o carro, né?, ele tirou, colocou o carro em cima da calçada, né?, mas eu participei, aí veio a perícia e ficamos lá até terminar.

Juíza: Você teve acesso ao laudo pericial?

T: Não.

Juíza: No local os vestígios davam conta de que o veículo do lado esquerdo bateu e a jogou no chão, é isso?

T: Claramente o esquerdo dele bateu nela assim, claramente a gente via isso aí.

Juíza: Você conversou com o senhor Emerson?

T: Não, só convidei para nos acompanhar até a delegacia e lá estava de plantão, eu trabalho no plantão do CISC, lá o escrivão que conversou com ele [...].

Juíza: Você falou mais aqui que obtiveram informações que a vítima estava com fratura exposta, fratura do antebraço esquerdo, iria passar por cirurgias?

T: Sim, nós fomos lá para ver a gravidade, né?, se era grave os ferimentos dela, aí o médico nos informou isso aí.

Juíza: Teve acesso a algum outro dado posterior sobre esse fato?

T: Não, não, porque nós somos do plantão, né?, como foi no trânsito é só, né?, a gente é só ali na emergência mesmo, depois que passa a gente não acompanha mais.

[...]

MP: [...] como é que estava, como era o comportamento do senhor Emerson lá?

T: Tipo assim, normal, se a pessoa não fala para mim... Porque a moça não falou nada, se a pessoa lá não fala para mim que eles eram namorado... Mas acho que depois eu ia ver quem é o condutor; quando eu chegasse no condutor é logico que ia dar click, né?, o condutor era ele.

MP: Ele estava nervoso, ele estava agitado?

T: Normal, ele tinha quebrado os dentes da frente, estava normal, não estava exaltado não.

MP: Ele prestou socorro a ela?

T: Quando eu cheguei no local estava sol, era a tarde assim, ele estava bem próximo a ela tampando o sol dela, entendeu?, estava ali tampando, fazendo sombra, estava próximo a ela.

MP: Ele estava fazendo sombra para ela?

T: É.

MP: Quem chamou a polícia, não, quem chamou o SAMU?

T: Olha, eu não sei, chegamos junto com a viatura do SAMU.

[...]

MP: Se ele quisesse ter fugido ele teria?

T: Sim, chegamos lá estava só os dois, mais algumas pessoas, posterirormente ele ligou para o pai dela, o pai dela chegou no local.

[...]

Defesa: Só uma pergunta, a senhora falou que estava visível a batida na lateral esquerda do veículo, não na frente do veículo, é isso?

T: Esquerda na frente, bem na frente assim.

Defesa: A frente do veiculo estava avariada, sabe precisar isso?

T: Acho que pouca coisa, que tem o laudo para vocês estar olhado isso aí, que não sou eu que vou falar isso, mas...

Defesa: Não se lembra, né?

T: Mas tinha sim, estava do lado esquerdo bem na frente estava claro que bateu na moto.
[...]
(Id. 141831578 - pág. 1 a 141831581 - pág. 1 – relatório de mídias).

Joana Luiza Eugênio confirmou que estava dentro de casa, ouviu o barulho do acidente, foi até o portão e, em seguida, acionou o SAMU, sendo que, ‘assim que terminou a ligação’, avisou para as pessoas que estavam no local que tinha feito a chamada
[...]
(Id. 141831578 - pág. 1 a 141831581 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu aduziu que: 1) no dia dos fatos almoçou com a vítima no trabalho dela e discutiram por causa de uma mensagem que ela recebeu no celular; 2) pouco depois de ter ido embora, ela telefonou pedindo a chave; 3) não jogou o carro em cima dela: 4) não sabe a razão de a vítima ter ido a seu encontro, pois disse a ela que levaria a chave até a creche; 5) desviou de um carro que estava em sua frente, deu sinal de luz para a vítima, que vinha de moto no sentido contrário, e quando estava ‘encostando’ aconteceu o acidente; 6) foi a moto que bateu no carro, e não o carro que bateu na moto; 7) a vítima se ‘assustou e jogou a moto no carro’, porque não pilota bem; 8) não tinha intenção de matá-la; 9) retirou o veículo do local para não causar outro acidente; 10) telefonou para o pai da vítima e ficou no local; 11) ‘jogou o carro para a esquerda’, porque pretendia ‘abaixar o vidro, entregar a chave para a vítima e seguir seu caminho’
(Id. 141831578 - pág. 1 a 141831581 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ao reverso do que sustenta a defesa, o conjunto probatório produzido autoriza a pronúncia do réu, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Leticia Francisca Bessa.

A materialidade restou demonstrada, especialmente pelo Laudo Pericial n. 200.1.02.2020.024488-01, que atestou que o acontecido resultou em perigo de vida, “
devido às múltiplas fraturas e cirurgias
” que a vítima sofreu (Id.
141831597 - pág. 2-7).

A autoria também se encontra evidenciada.

De fato, o próprio réu admitiu seu envolvimento no acidente que lesionou a vítima.

Conquanto Emerson insista que não tinha intenção de matá-la, e que o acidente aconteceu por ‘por culpa exclusiva da vítima – que não pilotava bem, se assustou e jogou a moto no carro –’, não foram produzidas provas nesse sentido.

A versão contraria as provas angariadas.

Desde o primeiro momento, a vítima foi contundente em afirmar que, depois de uma discussão, saiu para pegar sua chave com o réu e que no caminho ele jogou o carro ‘em cima dela’.

Em juízo, a vítima esclareceu que, na hora do almoço, recebeu mensagem de uma pessoa que conheceu nas redes sociais, que lhe convidou para sair. Apesar de recusar o convite e dizer que tinha namorado, o réu não gostou da situação, acabaram discutindo e ele foi embora em seguida.

Pouco depois, disse que telefonou para Emerson pedindo-lhe que devolvesse a chave de casa, ocasião em que discutiram novamente.

Então, saiu de motocicleta para buscar a tal chave; no meio do caminho, deparou-se com ele vindo na direção contrária.

Conforme explicou para o Promotor de Justiça, o réu “
estava do lado direito, ele estava com o carro dele parado”, os dois carros ‘passou’, eu ia passar por ele pelo lado esquerdo, porque ele estava na minha direção, aí foi a hora que aconteceu o ato, que ele veio fazendo ziguezague e bateu em mim, ele acelerou o carro”.

O relato da ofendida ecoa nas declarações das investigadoras que atenderam a ocorrência.

Alessandra Novaes contou para a juíza que quando chegou ao local do acidente ficou sabendo por populares que o condutor do outro veículo era namorado da vítima; por estranhar a situação, se aproximou dela – que estava sendo atendida pelo SAMU – e perguntou:
“ele jogou o carro em cima de você”, abaixei bem pertinho dela, estavam até os atendentes, abaixei e daí perguntei e ela afirmou que sim, jogou”.

A testemunha esclareceu ainda que a via em que ocorreu o acidente “
é uma rua que não é pista dupla”
e que
“a moça vinha do bairro para o centro e ele do centro [para o] bairro, aí pelo que pode entender, quando se cruzaram ele jogou o carro, como ele estava subindo jogou para a esquerda, vindo a bater na moto da moça”.

Também assegurou que, apesar de o réu ‘ter tirado o carro do local e o colocado na calçada’, a dinâmica do acidente ‘era claramente perceptível’.

As fotografias constantes no Id.
141831454 - pág. 7-9 – que registraram os danos nos veículos – corroboram a conclusão exposta por ela.

Diante do conjunto probatório produzido, inviável reconhecer a ausência de
animus necandi
sustentada pela defesa.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJ/MT, N.U 0026295-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.
(TJ/MT, N.U 0005675-35.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Anoto que a falta de perícia no local do acidente, no veículo do réu e na motocicleta da vítima, não basta para isentá-lo do crime, especialmente porque as provas coligidas apontam sua responsabilidade no acontecido.

De mais a mais, a remoção da vítima para o hospital, como também do veículo do réu do local do acidente, certamente, comprometeu a realização da perícia.

Por sua vez, a falta de habilitação de Letícia constitui ilícito administrativo, não sendo indicativo, no caso, de ter sido fator que tenha interferido no acontecido.

Destarte, não há se falar em absolvição sumária ou despronúncia do réu.

No que concerne à desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal estabelece que ela ocorre quando o agente “desiste de prosseguir na execução” do delito.

Sobre o tem, esta é a doutrina de Eugenio Pacelli e André Callegari:

“
A desistência encontra-se prevista na primeira parte do art. 15 do CP. Para JESCHECK, a desistência liberadora da pena na tentativa inacabada (para nós seria na tentativa imperfeita)exige que o autor renuncie voluntariamente a continuar executando o fato no momento em que ainda acredite não haver realizado todo o necessário para a consumação do delito.

Ainda, para o mesmo autor, é necessário um fator objetivo que consiste só em que o autor não siga atuando e também um fator subjetivo que radica na voluntariedade da renúncia a decisão de realizar o fato. A voluntariedade implica que a desistência não responda a obstáculos determinantes, senão que provenha de um motivo autônomo, que, entretanto, não necessita ser eticamente valioso,

opinião compartilhada por nossa doutrina e jurisprudência
” (Manual de Direito Penal – Parte Geral, 4ª edição, Ed. Atlas, pág. 364 – e-book).

As provas angariadas indicam que o réu – imbuído do sentimento de posse que detinha sobre vítima, que era sua namorada –, voluntariamente provocou o acidente que a lesionou, sendo certo que ela não veio a óbito porque foi imediatamente socorrida.

Restou demonstrando que no momento em que a visualizou vindo de motocicleta no sentido contrário da via, esperou alguns veículos passarem, iniciou manobra em ziguezague e provocou a colisão, revelando, portanto, que o
inter criminis
foi percorrido quase que na integralidade.

O fato de Emerson permanecer no local do acidente não autoriza o reconhecimento da desistência voluntária.

De toda sorte, quando não existem provas inequívocas quanto a excludente de tipicidade, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal Popular. Confira-se:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA.

[...]

O reconhecimento da

desistência

voluntária
,
em sede de pronúncia, somente se mostra possível em hipóteses excepcionais, quando os elementos probatórios coligidos demonstrarem, estreme de dúvidas, que o agente voluntariamente desistiu de prosseguir na execução da conduta antes de alcançar o resultado inicialmente pretendido. Atingida a ofendida por golpe de arma branca em região vital do corpo, fato que determinou sua submissão a procedimentos cirúrgicos invasivos de urgência e ocasionou risco de morte, tanto está a apontar para a presença de animus necandi na conduta observada pelo agente. E considerada a dimensão da lesão suportada pela ofendida, tanto deixa à mostra o fato de que a não realização de outros golpes pelo acusado, por si só, não autoriza a conclusão de que tenha desistido de causar sua morte, afigurando-se possível conclusão no

sentido

de que apenas não o fez por entender que as lesões nela já provocadas seriam suficientes para produzirem seu óbito
. [...] (TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
, Nº 50091405720138210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 13-10-2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGAÇÃO DE INUMPUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECORRENTE INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA AO TEMPO FATO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI -
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INVIABILIDADE - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
- DECOTE DE QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO - SÚMULA Nº 64 DO TJMG - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - MOMENTO INADEQUADO PARA TAL REQUERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Só se legitima o reconhecimento da desistência voluntária quando existentes nos autos provas seguras e inequívocas de que o acusado desistiu voluntariamente de sua ação delitiva, hipótese esta que não se vislumbra no caso em exame. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0338.16.002154-3/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022).

Ademais, a
desclassificação da tentativa de homicídio para a lesão corporal se mostra inviável toda vez em que as provas produzidas não tenham grandeza bastante para afastar, sem resquícios de dúvidas, o
animus necandi
da ação criminosa.

Assim, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(de Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

As qualificadoras reconhecidas na pronúncia devem ser preservadas.

Como é cediço, fútil “
é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto
” (Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 614 – e-book).

As provas revelam que o crime foi cometido por causa de um desentendimento banal, que aconteceu porque a vítima recebeu um convite para sair com outra pessoa.

Consoante entendimento sedimentado, o “
homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil” (TJMT, RSE nº 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000; TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000). [...]”
(TJ/MT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

Além disso,
extrai-se do conjunto probatório que o modo de execução do crime impossibilitou/dificultou a defesa da ofendida.

Cezar Roberto Bitencourt leciona que “
para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora.”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418).

No depoimento judicial, Letícia assegurou que teve sua motocicleta atingida de inopino pelo veículo do réu.

De fato, fez questão de frisar que, apesar de brigarem, nenhuma ameaça foi feita, de modo que não imaginava que ele atentasse contra sua vida.

A situação exposta indica que o réu agiu de maneira insidiosa e criou situação que era imprevisível para a vítima,
impossibilitando-a de oferecer qualquer resistência:

[...] Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido. A prévia animosidade entre a vítima e o agente impõe o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Precedentes. [...]
(TJ/MT, N.U 1000168-46.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

[...] Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa; [...]
(TJ/MT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ademais, o réu cometeu o crime em razão do sentimento de posse que nutria em relação a sua namorada.

A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça é firme no sentido de que “
o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise

(AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...]
Feminicido. O delito foi cometido no âmbito da violência doméstica, porquanto a agressão envolve o término de um relacionamento afetivo e a sua inconformidade. O substrato probatório é suficiente para manter a pronúncia das qualificadoras. [...]
(TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70085094704, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 19-11-2021).

[...] No caso, a qualificadora de tentativa de homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino encontra guarida, ao menos em tese, no conjunto probatório, tendo em vista que há sinais de que o réu se prevaleceu da relação de afeto que anteriormente possuía com a vítima para tentar ceifar-lhe a vida. Cabe mencionar que o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, sendo, pois, objetivamente aferível. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1333247, 00025294420198070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 24/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

De toda sorte, por ter natureza objetiva, nada obsta a coexistência do feminicidio com outras circunstâncias que qualificam o crime de homicídio:

[...]
Curvando-se ao entendimento firmado pela jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que a cumulação da qualificadora referente à futilidade do motivo do crime com a do feminicídio não configura "bis in idem", uma vez que estas possuem naturezas diversas, respectivamente, subjetiva e objetiva. O reconhecimento do feminicídio dialoga com a ocorrência do crime contra a mulher havido no contexto da violência doméstica e familiar, ao passo que o motivo fútil diz respeito à razão criminosa, aos fundamentos que levaram o agente a praticar a infração penal. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0338.18.006468-9/004, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022).

[...]

Não há incompatibilidade entre as qualificadoras do

motivo

fútil

e do feminicídio, filiando-se ao entendimento majoritário do Colendo 1º Grupo Criminal de que possuem naturezas diversas. Qualificadoras mantidas
. [...] (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 50787341720208210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 25-07-2022).

Assim, se existe suporte probatório quanto às qualificadoras, é impositivo que o Conselho de Sentença as avalie, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022